Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-21.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0014094-21.2013.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ENILSON NUNES MACEDO APELADO: LIGIA MARIA CARDOSA DA COSTA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, MBM COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por LÍGIA MARIA CARDOSO DA COSTA em face de SUL FINANCEIRO S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, substituído por CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MANOEL ENILSON NUNES MACEDO e MBM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA objetivando a condenação da primeira ré a entregar o CRLV do veículo em discussão, bem como obrigar os réus a realizar a devida transferência do veículo para o nome da autora e condená-los ao pagamento de danos morais. O Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos: Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para impor aos requeridos a obrigação de transferir, junto ao DETRAN/DF, o registro da propriedade do veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, ano/modelo 2006/2007, Placas JGN 0483/DF, chassi 9BD17140G72747538, o que deverá se dar após o trânsito em julgado da presente ação. No que se refere aos pedidos feitos pelo segundo réu/reconvinte em reconvenção, JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES para determinar a transferência da pontuação relativa às infrações de trânsito cometidas na condução do veículo acima descrito, a partir de 13.09.2011, para a Carteira Nacional de Habilitação - CNH da parte autora/reconvinda, o que também deverá ocorrer após o trânsito em julgado da ação. Considerando a quantidade de pedidos formulados na inicial e reconvenção, o proveito pretendido e o efetivamente alcançado, entendo que houve sucumbência recíproca e proporcional, de modo que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos. Condeno cada uma das partes ao pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança de tais verbas em relação à autora e ao segundo réu/reconvinte, já que essas partes militam sob o pálio da justiça gratuita (art. 12 da Lei 1.060/50). Transitada em julgado, expeça-se ofício ao DETRAN/DF, determinando-se a transferência do registro de propriedade do veículo acima descrito para o nome da autora, bem como a transferência da pontuação relativa às infrações de trânsito cometidas em sua condução a partir de 13.09.2011 também para o nome da requerente. Advirta-se à parte autora acerca do teor do artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que a transferência do registro de propriedade e o conseqüente licenciamento do veículo somente ocorrerá caso comprovado o pagamento de todos os tributos e multas vinculados ao bem. Nesse sentido, a parte autora deverá acompanhar a diligência relativa a transferência do registro de propriedade do veículo para seu nome, comprovando o pagamento de todos esses consectários, sob pena de arquivamento dos autos sem o cumprimento da ordem. Inconformados, a autora e o segundo réu interpuseram Apelações Cíveis. O recurso da autora veio instruído de forma incompleta e mesmo após devidamente intimada, quedou-se inerte. Assim, em decisão (ID 9723685), o recurso não fora conhecido. O segundo réu, Manoel Enilson Nunues Macedo, interpôs Apelação Cível (ID 9723691) alegando necessária reforma da sentença. Sustenta que é a principal vítima dos fatos narrados, tendo em vista que realizou o contrato de consignação para venda do veículo recebendo um cheque no valor de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais) sem provimento de fundos. Narra que por diversas vezes tentou receber o valor em discussão sem solução, razão pela qual alega ocorrência da exceção do contrato não cumprido por desídia da autora. Reconhece a tradição do veículo desde setembro de 2011, não lhe podendo ser imputada nenhuma obrigação tributária. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada para que seja reconhecida a exceção do contrato não cumprido, bem como afastamento de qualquer obrigação tributária do apelante. Ausente o recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Os apelados não apresentaram contrarrazões conforme certidão ID 9723683. Decisão (ID 9723701) deferiu a tutela de urgência em favor da autora para assegurar o direito de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV. Conforme certidão ID 16018590, o feito fora incluído em pauta de julgamento. Considerando a aposentadoria da Eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, os autos vieram redistribuídos à esta Relatoria conforme certidão ID. 24214969. É breve relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0748807-43.2020.8.07.0000. Transcrevo a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA VENDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. PREVISÃO EM LEI DISTRITAL. PROLIFERAÇÃO DE PROCESSOS. SOLUÇÕES DIVERSAS. CONFIGURAÇÃO. I - Nos termos dos artigos 976 e seguintes do Código de Processo Civil a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) exige simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a existência de julgamento pendente sobre o tema. Dispõe ainda o referido ordenamento que a matéria apontada como controvertida não tenha sido afetada pelos Superior Tribunal de Justiça e/ou pelo Supremo Tribunal Federal. II – Admite-se o IRDR quando o suscitante demonstrar a existência de demandas correlatas com proliferação de decisões conflitantes que reclamem a estabilização do entendimento desta egrégia Corte, mormente quando subsistirem recursos pendentes de julgamento pelo Tribunal. III – Incidente admitido. Em março de 2021, a Eminente Relatora Leila Arlanch determinou a suspensão dos feitos que tratam do assunto, vejamos: Conforme se denota do acórdão de ID 23860980, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 1/3/2021, admitiu, por unanimidade, a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 23860980 para realização de nova conclusão. (Destaquei) Portanto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de março de 2021 11:06:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador